Tribunal: STF
Processo: RE 1480396
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS CONTRATUAIS COMPENSATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. Os juros compensatórios fixados em contrato particular configuram acréscimo patrimonial e, portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de renda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    No caso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De forma a compatibilizar o precedente da Corte Suprema com a sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.470.443/PR (Tema nº 878 do STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:[...]



    Conclui-se, portanto, que os juros moratórios, em regra, possuem natureza de lucros cessantes e, portanto, sujeitam-se à incidência do imposto de renda. A natureza de danos emergentes é atribuída de forma excepcional aos juros de mora no caso de atraso no pagamento de verbas alimentares a pessoas físicas, em razão de sua imprescindibilidade para o atendimento de necessidade básicas.



    No caso, a parte impetrante firmou contrato de compra e venda de cotas sociais em 07/05/2019, ocasião em que ficou ajustado o pagamento das ações em uma entrada e quatro parcelas anuais, atualizadas monetariamente pela variação da Taxa DI (Ev. 1.2, p. 29). Em relação ao reajuste das parcelas pela Taxa DI, recebido anualmente, pretende a impetrante afastar a incidência do imposto de renda.



    É incabível, contudo, a aplicação ao caso dos autos — que se refere a juros ajustados em contrato de compra e venda, independentemente de mora do devedor — da tese firmada pelo STF no Tema n. 808, que diz respeito a juros de mora por atraso no pagamento de verbas alimentares.



    Trata-se de matérias absolutamente distintas. Não se verifica, no caso, sequer a ocorrência de intempestividade no adimplemento das obrigações assumidas pela adquirente, a justificar eventual incidência de juros moratórios, na forma do art. 397 do CC. Ainda que os juros fossem assim compreendidos, é certo que seriam incluídos na regra geral prevista na tese firmada pelo STJ no Tema n. 878, assumindo natureza de lucros cessantes e, portanto, sujeitando-se à incidência tributária, uma vez que a verba principal é tributável e não possui natureza alimentar.



    A questão posta em discussão, em verdade, diz respeito à possibilidade de tributação de valores relativos a juros compensatórios incidentes sobre o valor principal recebido pelos contribuintes, estabelecidos em contrato como forma de remunerar o tempo de indisponibilidade do capital para o credor. Ou seja, a verba não configura juros moratórios, mas compensatórios, que incidem ainda que o pagamento ocorra de forma tempestiva. [...]



    Assim, a verba objeto da demanda constitui remuneração de capital avençada entre particulares, que configura aquisição de disponibilidade econômica para os alienantes, sendo passível da incidência do imposto de renda, na forma do art. 43, inciso II, do CTN.



    Em relação ao pedido subsidiário formulado pela parte impetrante, registro que o art. 21 da Lei n. 7.713/88, ao tratar a respeito do ganho de capital nas alienações a prazo, refere-se à atualização do valor de alienação por índices inflacionários de atualização monetária, e não aos juros compensatórios. Assim, ao caso dos autos não se aplica o disposto no referido artigo, sendo validamente aplicável a forma de tributação prevista no art. 7º, (e-STJ Fl.416) Documento recebido eletronicamente da origem 5073984-94.2021.4.04.7000 40003416625 .V37 inciso II, da Lei n. 7.713/88, conforme estabelece o art. 19, §3º, da IN SRF n. 84/2001.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente